Tribunal: TJDFT
Processo: 0729931-03.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0729931-03.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, ASSISTENTE DA ACUSAÇÃO, PAULO RICARDO MORAES MILHOMEM EMBARGADO: PAULO RICARDO MORAES MILHOMEM, ASSISTENTE DA ACUSAÇÃO, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Determino à Segunda Turma Criminal o cumprimento integral do despacho de ID 39603022, a fim de que seja intimado o Assistente de Acusação para apresentar contrarrazões aos Embargos de Declaração opostos pela Defesa de Paulo Ricardo Moraes Milhomem. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília/DF, 17 de outubro de 2022. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator